Tribunal: TJPA
Processo: 0014527-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014527-38.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALDEMAR FERREIRA DA SILVA, A F DA SILVA BEBIDAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO COM CORREÇÃO DO FUNDAMENTO NORMATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, a qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito. O exequente sustenta a inocorrência de prescrição, ao argumento de que não houve prévia decisão de suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC, e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, na ausência de citação válida do executado, incide o regime da prescrição intercorrente previsto no art. 921 do CPC; (ii) estabelecer se a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário está prescrita, considerado o prazo aplicável e a ausência de interrupção da prescrição por desídia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pressupõe a prévia formação válida da relação processual, o que não ocorre quando a citação do executado jamais se efetiva.

4.

Sem citação válida, não há angularização da lide nem incidência do regime do art. 921 do CPC, devendo a controvérsia ser examinada sob a ótica da prescrição da própria pretensão executiva.

5.

O despacho que ordena a citação somente interrompe a prescrição se o autor promove, de forma diligente, os atos necessários à efetivação do ato citatório.

6.

A ausência de citação por inércia exclusiva do exequente afasta a retroação do efeito interruptivo à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

7.

A demora na citação não decorre de falha do mecanismo judiciário, razão pela qual não incide a Súmula 106 do STJ.

8.

À execução fundada em cédula de crédito bancário aplica-se o prazo prescricional trienal, em razão do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

9.

O prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil refere-se às ações causais de cobrança, pelo procedimento comum ou monitório, e não à execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

10.

Como o vencimento do título ocorreu em 21/01/2014 e a citação não se efetivou por desídia do exequente, a prescrição da pretensão executiva se consumou, ainda que a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo.

11.

Mantém-se o resultado da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com ajuste apenas do fundamento normativo para o prazo trienal aplicável à cédula de crédito bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso improvido, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, com correção do fundamento normativo para o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sem condenação em honorários recursais diante da ausência de angularização da relação processual.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC não se aplica quando não houve citação válida do executado e, portanto, não se formou a relação processual.

2.

A ausência de citação por desídia do exequente impede a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da execução.

3.

À pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4.

Mantém-se a extinção da execução por prescrição da pretensão executiva, ainda que por fundamento normativo diverso do adotado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: art. 487, II, do CPC; art. 921, III, do CPC; art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC; art. 1.013, § 2º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966); art. 206, § 5º, I, do Código Civil; art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09/02/2022, DJe 21/02/2022; STJ, AgInt no REsp 2079576/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, REsp 1940996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/09/2021, DJe 27/09/2021; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0014527-38.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: A F DA SILVA BEBIDAS E ALDEMAR FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
A F DA SILVA BEBIDAS
e
ALDEMAR FERREIRA DA SILVA
, a qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o exequente
BANCO BRADESCO S.A.
noticiou ser credor dos executados
A F DA SILVA BEBIDAS
e
ALDEMAR FERREIRA DA SILVA
em razão de Cédula de Crédito Bancário nº 003.690.459, com vencimento em 21/01/2014, cujo débito se encontrava em aberto desde 04/02/2014.

Requereu a citação dos executados para pagamento, penhora e avaliação.

A execução foi distribuída em 17/04/2015. O mandado de citação, penhora e avaliação foi expedido em 23/06/2015. Não obstante, após diversas tentativas, a citação
jamais se efetivou
, não logrando êxito o exequente em localizar os executados no endereço indicado.

Consta dos autos que, entre a expedição do mandado (23/06/2015) e o ato ordinatório de 30/05/2023, transcorreram quase oito anos sem movimentação processual útil identificável. A relação processual executiva
não foi angularizada
em nenhum momento.

O douto Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva e proferiu
SENTENÇA ID. 35122779
extintiva com o seguinte excerto:

(...)

A presente ação foi ajuizada em 17/04/2015 sem que até a presente data a parte ré tenha sido citada, não logrando êxito o demandante em localizar o réu no endereço indicado, operando-se a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. A prescrição é a perda do direito de ação quando esta não é exercida no(s) prazo(s) fixado(s) pelo Código Civil.

No caso dos autos, o objeto da ação é uma cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 05 anos, por se tratar de documento particular que descreve dívida líquida, conforme disposto no art. 206, §5º, inciso I, do CC, ex vi legis:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

Diante do exposto, decreto a extinção do feito com resolução do mérito, diante da ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 206, §5º, inciso I do Código Civil e no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Opostos embargos de declaração pelo exequente, foram rejeitados.

Em
RAZÕES RECURSAIS
, o apelante
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou os seguintes argumentos para tentar reformar a sentença:

Inocorrência de Prescrição Intercorrente:
O principal argumento do banco é que a prescrição não poderia ter sido reconhecida porque o procedimento legal para a
prescrição intercorrente
não foi seguido.

Necessidade de Suspensão Prévia:
O banco sustentou que, para a contagem do prazo prescricional começar, o juiz deveria primeiro ter proferido uma decisão formal de
suspensão do processo
, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil (que trata da suspensão por não localização de bens).

Erro de Fato:
Alegou que a sentença partiu de uma premissa fática falsa ao reconhecer a prescrição sem que houvesse essa decisão de suspensão.

Requer o recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, a reforma da sentença e a retomada do feito.

Sem contrarrazões, porquanto a relação processual não foi angularizada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A questão central é definir se a prescrição da pretensão executiva foi corretamente declarada em primeira instância.

O apelante defende a inocorrência de prescrição intercorrente por ausência de uma decisão prévia de suspensão do feito, nos moldes do art. 921 do CPC.

A tese recursal, contudo, parte de premissa equivocada e contraria o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Da Distinção entre Prescrição da Pretensão e Prescrição Intercorrente

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o regime da prescrição intercorrente (art. 921 do CPC) somente se aplica a processos em que a relação jurídica processual já foi validamente estabelecida.

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (...). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Em outras palavras, a prescrição intercorrente pressupõe a citação válida do executado. Sem a citação, não há angularização da lide, e, portanto, não se pode falar em suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. O que ocorre, na verdade, é a análise da prescrição da própria pretensão executiva, cujo prazo continua a fluir caso o credor não promova a citação de forma diligente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré. Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor. (...) 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2079576 MA 2023/0202514-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Portanto, toda a argumentação do apelante, construída sobre a necessidade de aplicação do art. 921 do CPC, é impertinente ao caso, que deve ser analisado sob a ótica da prescrição originária da pretensão executiva.

Da Ausência de Interrupção da Prescrição por Desídia do Credor (Art. 240, § 2º, do CPC)

O art. 240, § 1º, do CPC, estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

Contudo, o § 2º do mesmo artigo condiciona esse benefício à atuação diligente do autor, que deve promover os atos necessários à citação.

A jurisprudência do STJ é firme ao interpretar que, havendo desídia do credor em promover a citação, o efeito interruptivo da prescrição não retroage, e o prazo continua a correr normalmente.

A demora, nesse caso, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106/STJ:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

No caso dos autos, a execução foi ajuizada em 17/04/2015 e, após quase oito anos, a citação NÃO havia sido efetivada por inércia exclusiva do apelante, que não logrou localizar os devedores nem requereu outros meios para o ato citatório.

A desídia é patente, o que impede a interrupção do prazo prescricional.

Do Prazo Prescricional Aplicável à Execução de Cédula de Crédito Bancário

A cédula de CRÉDITO BANCÁRIO é título de crédito regido pela Lei nº 10.931/2004, cujo art. 44 determina expressamente:

"Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores."

Inexistindo prazo prescricional específico na Lei nº 10.931/2004, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça aplica, para a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), que dispõe: "Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento."

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Registre-se que o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil — invocado na sentença recorrida — é reservado às ações causais (ação de cobrança pelo procedimento comum ou monitória), nas quais a cédula de crédito bancário serve apenas como prova da existência da dívida, e não mais como título executivo.

A distinção foi expressamente estabelecida pelo STJ na seguinte decisão:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

No caso vertente, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é o trienal (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG c/c art. 206, §3º, VIII, do Código Civil), e NÃO quinquenal como constou na sentença de 1º grau.

Considerando que o vencimento do título se deu em 21/01/2014, o prazo prescricional trienal escoou em 21/01/2017. A execução foi ajuizada em 17/04/2015, ou seja, dentro do prazo. Contudo, conforme demonstrado, a citação jamais se efetivou por desídia exclusiva do exequente, o que impede a retroação do efeito interruptivo à data da propositura (art. 240, §§1º e 2º, CPC).

Assim, o prazo prescricional continuou a fluir normalmente, consumando-se a prescrição da pretensão executiva.

Note-se que, mesmo que se adotasse o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil — o que se admite apenas ad argumentandum tantum —, a prescrição igualmente estaria consumada, pois entre o vencimento do título (21/01/2014) e o ato ordinatório de 30/05/2023 transcorreram mais de nove anos, sem que a citação tenha sido efetivada.

Desse modo, é forçoso concluir que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição, devendo ser mantido o resultado da sentença, ainda que por fundamento normativo diverso (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG), nos termos do art. 1.013, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo o resultado da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), com correção apenas do fundamento normativo para o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (prazo trienal).

Sem condenação em honorários advocatícios recursais (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de angularizada da relação processual, com a consequente inexistência de patrono constituído no polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, adotem-se as providências de baixa.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 20/05/2026